Tribunal: TJDFT
Processo: 0750826-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MINORAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. A fixação da obrigação alimentar, mesmo em caráter provisório, depende da análise do binômio necessidade-possibilidade, conforme estabelece o art. 1.694, § 1.o, do Código Civil, observados ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. O cotejo da prova constante nos autos não permite concluir pela desproporcionalidade do valor fixado a título de alimentos provisórios, não sendo devida a minoração.
3. Tratando-se de prestação alimentícia, sem elementos mínimos no sentido das alegações do agravante, a manutenção da decisão agravada se impõe até a conclusão da instrução processual a fim de elucidar a real possibilidade financeira do alimentante.
4. Negou-se provimento ao recurso.